Tribunal: TJDFT
Processo: 0005710-59.2005.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005710-59.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELVANDES RICARDO GUIMARAES, CLARINDA RICARDO DA SILVA, MARCELO DE OLIVEIRA SEIXAS, RAITANE RICARDO GUIMARAES DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O(a) Dr(a). WALMERIA OLIVEIRA RESENDE requereu que o valor devido ao(à) credor(a) ADELVANDES RICARDO GUIMARAES fosse transferido para conta do escritório de advocacia. A medida excepcional de pagamento do acordo direto por meio de transferência bancária direta na conta do(a) credor(a) justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de COVID-19. Com efeito, o propósito da referida medida é garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento, bem como propiciar maior segurança aos procedimentos desta Coordenadoria. Sendo assim, é recomendável que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do(a) credor(a). No presente caso, não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Intime-se o(a) credor(a) ADELVANDES RICARDO GUIMARAES para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos os seus dados bancários para transferência dos valores. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto